Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716520-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id. 69484000) da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0700602-77.2025.8.07.0009 – id. 231638920) que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida autorize e custeie de forma contínua o medicamento prescrito (adesivo transdérmico de escopolamina, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, limitado a R$ 15.000,00. Alega, em suma, que o medicamento não consta do rol taxativo da ANS – RN 465/21 -, inexistindo obrigação contratual ou legal para o seu fornecimento, bem como que o tratamento não se enquadra nas exceções à taxatividade. Sustenta que o laudo médico produzido unilateralmente não supre as obrigatoriedades técnicas, devendo aplicar por analogia o Tema 6 do STF. Aduz que não há abusividade de cláusulas contratuais que limitam a cobertura de medicamentos. Argumenta que o prazo concedido para cumprimento da liminar é exíguo e o valor fixado desrespeitam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Defende a plausibilidade do direito e aponta perigo de dano no fato de ser compelido a custear tratamento de alto custo, do qual não está obrigado legalmente. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do agravo. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A recusa em fornecer o medicamento é injustificável. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a especificar a cobertura mínima que deve ser assegurada pelos planos – art. 10, § 12, da Lei 9.656/98. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento, ainda que de uso domiciliar, necessário a preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o profissional assistente. Consoante relatório médico (id. 222847606 – autos principais), há indicação do uso de adesivo transdérmico de escopolamina, para tratamento de sialorreia grave: “(...) tem um histórico de sialorreia grave, fez uso de medicamentos para controle do quadro, entre eles, aplicação de botox, amitriptilina, propantelina em gel, escopolamina em gel, porém sem controle. Solicito Adesivo transdérmico de escopolamina. Aplicar o adesivo nas duas mastóides – um adesivo em cada mastóide. Troca todos os dias Uso de dois envelopes por dia – 60 envelopes/mês.” Consoante o art. 10, §13, da Lei 9.656/98, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. No caso, o medicamente possui eficácia comprovada por estudos científicos para tratamento do quadro de saúde apresentado pela agravada[i] e aprovação da agência regulatória norte-americana Food and Drug Administration (FDA)[ii] Ademais, em que pese a ausência de registro do medicamento na ANVISA, os fornecimentos anteriores indicam a autorização para importação, sendo, portanto, de cobertura obrigatória. Nesse sentido: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. TIOTEPA (TEPADINA). ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA. SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação do art. 1.022 do CPC. 2. Diante da ausência de debate em torno do art. 373 do CPC e da falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida em tal dispositivo carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976. 4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. 5. Alterar o entendimento do Tribunal estadual quanto à ocorrência ou não de danos morais e a adequação do valor fixado, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2025) Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. Por fim, considerando que se trata de medicamento que deverá ser importado, o prazo de 5 dias para cumprir a liminar se mostra exíguo, entendo o prazo de 10 dias é adequado ao caso. 3. Defiro parcialmente a liminar apenas para prorrogar para 10 dias o prazo para o fornecimento do medicamento. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [i] https://spmfrjournal.org/index.php/spmfr/article/view/448/254dffg [ii] https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/017874s051lbl.pdf